Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0712690-16.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LUCAS RODRIGUES ARAUJO APELADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para que manifeste-se acerca dos embargos declaratórios de ID 37765504, com esteio no art. 1.023, §2o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de julho de 2022 11:49:34. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador